Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVANTE), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (AGRAVADO), MAURO GASPERINI - CPF: 793.911.251-15 (AGRAVADO), NEY GASPERINI - CPF: 615.527.129-15 (AGRAVADO), EDSON GASPERINI - CPF: 809.546.771-53 (AGRAVADO), ELISIANE GASPERINI - CPF: 998.380.281-34 (AGRAVADO), ADELAR GASPERINI - CPF: 545.693.031-53 (AGRAVADO), NEILA GASPERINI BENDER - CPF: 016.849.861-84 (AGRAVADO), ALCEU GASPERINI - CPF: 522.093.001-00 (AGRAVADO), LADIR GASPERINI - CPF: 630.036.351-15 (AGRAVADO), HELIO GASPERINI - CPF: 420.594.531-00 (AGRAVADO), JUIZO DA 1a VARA CIVEL DE AGUA BOA (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE MACHADO MOREIRA - CPF: 596.128.271-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA HIPOLITO - CPF: 040.482.561-30 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006714-39.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – RESERVA DE BENS QUE PERDEU A EFICÁCIA – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO JÁ PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE VALORES PASSIVEIS DE ARRESTO NO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se faz possível o deferimento do pedido para determinar o arresto de valores depositados nos autos do Inventário porque, após a perda da eficácia da reserva de bens, já foram objeto de partilha entre os herdeiros.

Diante do julgamento do AI, resta prejudicado o Agravo Interno contra a decisão do relator que havia determinado a intimação dos herdeiros para integrar o polo passivo do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1006714-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
DIANARY CARVALHO BORGES.

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI E OUTROS
.

Processo na Origem no 1000774-35.2021.8.11.0021.

Comarca da Água Boa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DIANARY CARVALHO BORGES
, de decisão que indeferiu o pedido de arresto.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Honorários (Proc. n° 1000774-35.2021.8.11.0021) que
DIANARY CARVALHO BORGES
propôs contra
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI, representado pela inventariante GISLENE GASPERINI KNOPF.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 206580666 - Pág. 52/53)
:
indeferiu o pedido de cautelar de arresto do valor depositado em Juízo a título de reserva de bens, sob o fundamento de se tratar de matéria já preclusa.

AGRAVO
:

DIANARY CARVALHO BORGES
alega que propôs a Ação de habilitação de crédito no 0000840-03.2019.811.0021, na qual lhe foi deferido o pedido de reserva de bens no Inventário proc. no 0001658-28.2014.811.0021, dos bens de VALDEMAR GASPERINI. Posteriormente, foi reconhecida a perda da força do pedido de reserva de bens no Inventário, em razão do decurso do prazo de 30 dias da medida, sem que tivesse havido a propositura da ação de cobrança. Argumenta que a decisão que tornou ineficaz a reserva de bens não impede o deferimento da cautelar de arresto. Sustenta que o pedido ora formulado tem por base a tutela de urgência (art. 300 do CPC), portanto se trata de outro fundamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido cautelar de arresto.

CONTRAMINUTA
: (ID 212448180) pugna, preliminarmente, que seja negado seguimento ao recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

AGRAVO INTERNO
(ID 212448186):
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI
insurge-se contra a decisão monocrática do relator que determinou que O agravante informe a localização dos agravados (ID
211357172 - Pág. 1
), alegando que o Relator incluiu indevidamente os herdeiros no polo passivo, porque não são parte na ação principal. Sustenta ainda que, dado o encerramento da partilha, extingue-se a figura do espólio, de modo que a autora deve propor nova ação, desta vez contra os herdeiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006714-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DIANARY CARVALHO BORGES
, de decisão que, na Ação de Cobrança de Honorários (Proc. n° 1000774-35.2021.8.11.0021) que propôs contra o
ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI, representado pela inventariante GISLENE GASPERINI,
indeferiu o pedido de cautelar de arresto sob o fundamento de se tratar de matéria já preclusa.

O agravante
DIANARY CARVALHO BORGES
i
nforma tratar de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta contra o Espólio de VALDEMAR GASPERINI, por ter representado o de cujus em uma ação de Execução e em uma Ação de Revisão de Contrato bancário.

Relata que busca receber R$352.984,53 a título de honorários advocatícios e, com esse objetivo, propôs contra o espólio a Ação de habilitação de crédito no 0000840-03.2019.811.0021, código 1038703), na qual formulou pedido de reserva de bens no Inventário no 0001658-28.2014.811.0021 dos bens de Valdemar Gasperini, que foi deferido.

Ao propor a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, em 09.03.2021, o autor, aqui agravante pediu o levantamento do valor da reserva de bens (R$352.984,53), pedido com o qual discordou o Espólio de Valdemar Gasperini, aqui agravado, ao argumento de que a reserva de bens perdeu a eficácia após o decurso do prazo de 30 dias sem a propositura da Execução, conforme decisão posta no
AI 1002201-62.2023.811.0000 (ID 206580666 - Pág. 2/33)
.

A partilha, sem o valor reservado, no Inventário foi homologada em 20.7.2022 (ID. 90366395 do Inventário no 0001658-28.2014.811.0021), de modo que o autor requereu o prosseguimento da ação contra os herdeiros na proporção da cota-parte que cada um recebeu da herança e o arresto do valor que estaria bloqueado em razão da cautelar concedida na ação de habilitação de crédito (ID 206580666 - Pág. 34/

39).

A decisão agravada indeferiu o pedido de cautelar de arresto do valor depositado em Juízo a título de reserva de bens, sob o fundamento de se tratar de matéria já preclusa.

Pois bem. Busca o agravante a
reforma da decisão para determinar o arresto do depósito judicial
.

Ao se analisar os autos do inventário e também conforme o teor da decisão agravada, a partilha, sem o valor reservado, no Inventário foi homologada em 20.07.2022 (ID. 90366395 do Inventário no 0001658-28.2014.811.0021), o que levou o autor a requerer o arresto de tal numerário.

É fato que a questão relativa à reserva de valores já foi amplamente debatida e objeto de decisão no
AI 1002201-62.2023.811.0000, que afastou a sua eficácia.

Destaca-se, portanto, que o autor não está mais discutindo a possibilidade de se manter a reserva de bens, essa sim matéria já preclusa, mas busca o arresto cautelar do valor depositado em Juízo a título de reserva, como forma de assegurar que tal valor esteja disponível para pagamento dos honorários, caso a decisão judicial lhe seja favorável.

No entanto, conforme se depreende da decisão proferida no Inventário (ID 131340149 - Pág. 1/2 origem) e Alvarás Eletrônicos (ID 154019982 - Pág. 1 a ID 154019990 - Pág. 1 - origem), o valor referente à reserva já foi objeto da partilha, de sorte que não há mais o que ser arrestado.

Desse modo, encerrada a partilha, deverá o autor buscar o valor devido dos herdeiros, na proporção da cota parte que cada um recebeu, como bem orientou a decisão agravada.

Os agravados interpuseram Agravo Interno contra a decisão do relator que havia determinado a intimação dos herdeiros
GISLENE GASPERINI KNOPF, MAURO GASPERINI, NEY GASPERINI, EDSON GASPERINI, ELISIANE GASPERINI, ADELAR GASPERINI, NEILA GASPERINI BENDER, ALCEU GASPERINI, LADIR GASPERINI, HELIO GASPERINI
, indicados pelo agravante para integrar o polo passivo, tanto da ação de cobrança quanto do recurso, ao fundamento de que estes não eram parte da ação principal e, portanto, não poderiam ser parte no recurso.

Ocorre que, primeiro a decisão agravada já havia determinado a citação dos herdeiros nos autos principais, decisão contra a qual não houve recurso, e segundo que o pleito de reforma da decisão que determinou a intimação dos herdeiros resta prejudicada em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
diante da inexistência de valores passiveis de arresto, uma vez que já partilhados, e
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024